Tribunal: STF
Processo: Inq 1344
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: I. Imunidade parlamentar formal: EC 35/01: abolição da
exigência de licença prévia para a instauração ou continuidade da
persecução penal: aplicabilidade imediata.
1. Ao contrário da
inviolabilidade ou imunidade material que elide a criminalidade do
fato ou, pelo menos, a responsabilidade do agente - e, substantiva,
por isso, instituto de Direito Penal -, a "licença prévia" antes
exigida caracterizava mera condição de procedibilidade, a qual - até
 que deferida ou enquanto durasse a investidura parlamentar do
acusado - configurava empecilho temporário ao exercício da
jurisdição, impedindo a instauração ou o curso do processo.
2. Do
 que resulta induvidoso - independentemente de qualquer indagação
sobre a eficácia temporal de emenda à Constituição - a
aplicabilidade imediata aos casos pendentes da norma constitucional
que fez desnecessária a licença prévia da Câmara.
3. Cuidando a
hipótese de instituto de alcance puramente processual, não é de
aplicar-se à abolição da licença prévia o entendimento - já
endossado pelo  Tribunal - da incidência da garantia constitucional
de ultraatividade da lei penal mais favorável à alteração
superveniente de normas que, embora de caráter processual, tenham
reflexos mediatos ou imediatos sobre o fato delituoso anterior à sua
 vigência.
II. Imunidade parlamentar material: extensão.
4.
Malgrado a inviolabilidade alcance hoje "quaisquer opiniões,
palavras e votos" do congressista, ainda quando proferidas fora do
exercício formal do mandato, não cobre as ofensas que, ademais, pelo
 conteúdo e o contexto em que perpetradas, sejam de todo alheias à
condição de Deputado ou Senador do agente (cf. STF, Inq 1.710,
27.2.02, Sanches).
5. Não cobre, pois, a inviolabilidade
parlamentar a divulgação de imprensa por um dirigente de clube de
futebol de suspeita difamatória contra a empresa patrocinadora de
outro e relativa a suborno da arbitragem de jogo programado entre as
 respectivas equipes, nada importando seja o agente, também, um
Deputado Federal.